Tribunal: STF
Processo: AI 633191
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE UMA FOLHA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. MERA IRREGULARIDADE.



    A ausência de uma folha integrante da peça de recurso extraordinário deve ser tida como mera irregularidade e não como um vício insanável, na medida em que não prejudica a compreensão da controvérsia constante dos autos.



     A aparente inadequação formal deve ser relevada, uma vez que o instrumento atingiu o seu fim sem acarretar às partes nenhum prejuízo. Não se verifica na hipótese um vício processual hábil a afastar o conhecimento do recurso. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.